Tribunal: TJPA
Processo: 0800613-20.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800613-20.2023.8.14.0000

PACIENTE: JONIELSON DA CRUZ SAMPAIO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. Art. 121, §2º C/C ARTIGO 14, II C/C ARTIGO 29, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, BEM COMO INEXISTENTES SEUS REQUISITOS NECESSÁRIOS. ALEGAÇÃO INFUNDADA. APRESENTAÇÃO PELO MAGISTRADO COATOR DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA O SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA, COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ESTANDO PRESENTES TODOS OS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. TESE INFUNDADA. PACIENTE QUE JÁ FOI PRONUNCIADO PELO JUÍZO A QUO, PARA SER SUBMETIDO AO JÚRI POPULAR. EXCESSO DE PRAZO QUE SE MOSTROU SUPERADO. PRECEDENTES CITADOS. SÚMULA 21 DO STJ. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem pleiteada, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Jonielson da Cruz Sampaio
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá.

Consta da impetração que
o paciente foi preso em 1º de junho de 2021, sendo sua prisão convertida em decreto preventivo, por ter o mesmo, praticado, em tese, a conduta delitiva presente no Art. 121, §2º c/c artigo 14, II c/c artigo 29, caput, todos do Código Penal.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que inexistem os requisitos necessários da prisão preventiva, assim como a devida fundamentação legal para manter o decreto cautelar, sendo o paciente réu primário, de bons antecedentes, possuir residência fixa no distrito da culpa e ser deficiente físico, já que possui somente uma das pernas, além do que, mostra-se demasiado excesso de prazo na prisão do mesmo, estando acautelado preventivamente há mais de 1 ano e 7 meses, sendo sua prisão mantida mesmo após a instrução criminal, motivo este que postula a concessão da presente ordem, para que seja expedido seu alvará de soltura ou, em caso contrário, seja-lhe aplicada a prisão domiciliar ou outra medida cautelar diversa da prisão.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar foi indeferida,
conforme ID 12467930
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 12538827
, esclarecendo que o paciente foi pronunciado ao tribunal do júri na data de 16/02/2022, encontrando-se inclusive em tramitação recurso em sentido estrito contra essa decisão neste Tribunal de Justiça.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça,
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Cuida-se de Habeas

Corpus impetrado em favor de

Jonielson da Cruz Sampaio
, objetivando a revogação de sua prisão preventiva, por alegada inexistência
dos requisitos necessários da prisão cautelar, assim como a sua devida fundamentação legal, além do que, afirma possuir requisitos pessoais, como bons antecedentes, que lhes garantem a liberdade postulada e que há excesso de prazo da prisão cautelar que lhe foi imposta.

No que se refere a alegada inexistência, tanto dos requisitos legais, quanto de fundamentos necessários para se decretar a prisão preventiva do paciente
, vejo que esta tese não merece prosperar, já que como se pôde observar nos autos, a decisão que manteve a prisão cautelar, decretada pela autoridade dita coatora, encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido demonstrado não só os requisitos necessários para a decretação da referida prisão preventiva, mas também seus fundamentos legais, como necessários a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo assim qualquer mácula no referido decreto que possa dar margem a uma pretensa ilegalidade do
decisum
, sendo que, na decisão que denegou o pedido de revogação da prisão preventiva,
ID 12419215
, o magistrado aduziu que a defesa do acusado não havia levado nenhum fato novo capaz de alterar as circunstâncias fático-jurídicas analisadas na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, encontrando-se ainda presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar decretada, como garantia da ordem pública, sendo que a referida decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi exposta nos seguintes termos (
ID 12538829
):

“(...)

Analisando detalhadamente a peça informativa observo no caso concreto que há provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria dos representados, conforme se infere dos depoimentos das testemunhas Joana Darc Leite Maciel e Ângela Maria Leite Maciel, que presenciaram o crime, dos relatórios de investigação, depoimentos da vítimas Jorge Luís leite Maciel e Armando Diego Leite Maciel, exame de corpo de delito, e demais documentos médicos juntados aos autos, fato corroborado pela declaração do representado JONIELSON.

Ora, em análise perfunctória dos fatos trazidos ao conhecimento do judiciário nesse momento, sabe-se que não se exige certeza, sendo suficientes indícios que vinculem os indivíduos à prática delituosa, como ocorreu por meio das informações prestadas pelas testemunhas oculares das tentativas de homicídio.

Além disso, da análise da existência do periculum libertatis, verifica-se que este resta evidenciado, em razão da evidente possibilidade de abalo a ordem pública, de frustação da instrução processual e da aplicação da lei penal, tendo em vista que o representado SID WILLIAMS está em local incerto e não sabido, escusando-se da ação penal.

Ademais, a liberdade dos representados coloca em risco, também, a conveniência da instrução criminal, já há informações que SID WILLIAMS retornou à residência das vítimas para fazer ameaças, poucos dias após o crime.

Complementando, no caso em análise, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP:

(...)

Desse modo, considerando a maneira como o crime foi perpetrado e a violação da ordem pública pelo grupo criminoso, do qual os representados supostamente fazem parte, a violação da ordem pública é eminente, isso porque, com base no modus operandi, evidencia-se que podem ocorrer outros crimes desta natureza.

Sendo assim, a medida cautelar se afigura indispensável para evitar a reiteração delitiva, assim, como maiores danos à ordem pública.

(...)

À vista de todo o exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de SID WILLIAMS DO CARMO DE OLIVEIRA, vulgo ‘WILIA” e JONIELSON DA CRUZ SAMPAIO, vulgo “JURINHA, qualificados nos autos.”

Portanto, vejo que a decisão acima transcrita possui o mínimo de fundamentação necessária para ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente, como garantia da ordem pública, já que também foi informado pela autoridade coatora que o paciente faz parte de facção criminosa, denominada “Comando Vermelho”, que atua em nível nacional, e que os fatos ocorreram para se “impor à disciplina” da facção contra as vítimas, sendo o periculum libertatis do paciente evidente nos autos.

Logo, pelo que se mostrou presente no trecho da decisão combatida transcrita acima, nada há que se modificar, já que a mesma encontra-se em seus devidos termos, com a devida fundamentação necessária e respeitando os requisitos legais, como a garantia da ordem pública.

No que se refere ao alegado excesso de prazo ventilado neste mandamus
, é sabido que os prazos do juízo para a formação da culpa não são peremptórios, bem como que o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético exato, devendo ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A esse propósito, confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes do STJ: HC 324.315/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015; RHC 56.598/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 03/08/2015; HC 333.451/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016.

No entanto, vejo de forma clara que a pretensão aqui exposta não merece guarida, pois como já foi esclarecido pela autoridade coatora, o paciente já encontra-se pronunciado pelo crime que lhe foi imputado, se mostrando superada qualquer alegação de excesso de prazo na instrução criminal, tudo com esteio no próprio entendimento sumulado do STJ:

SÚMULA nº 21
: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Por fim, na alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/04/2023